Tribunal: CARF
Processo: 10293.720231/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720231/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.778 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Assunto
CP. DILIGÊNCIA.
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 444/452) interposto em face de decisão da
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (e-fls. 4250/4262)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação parcial contra os Autos de
Infração n° 51.010.650-1 (e-fls. 03/32; R$ 1.816.834,90; competências: 01/2007 a 12/2009;
rubricas: Empresa, Sat/rat, C.ind/adm/aut; e multa de ofício: 75%) e n° 51.010.651-0 (e-fls.
33/55; R$ 2.093,86; competências: 02/2009 a 12/2009; rubricas: TRANS AUT Terceiros; e
multa de ofício: 75%), e n° 51.010.647-1 (e-fls. 02; Código de Fundamento Legal 78; R$
65.030,00). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 59/77.
A autuada apresentou impugnação parcial (e-fls. 3803/3837), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720231/2011-18
Fl. 4331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

(b) Delimitação da Lide. O Auto de Infração vergastado constituiu crédito
tributário no montante de R$ 1.816.834,90 (um milhão, oitocentos e dezesseis
mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos). Deste valor, tem-se
que RS 1.773.164,68 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, cento e
sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) referem-se a diferença
resultante do suposto erro na identificação da alíquota correspondente ao
recolhimento da contribuição (GILRAT), antigo SAT, decorrente do artigo 22,
II da Lei 8.212/91, bem como os juros e a multa devidas pelo suposto
inadimplemento. Noutra quadra, o valor de R$ 43.670,23 (quarenta e três mil,
seiscentos e setenta reais e vinte e três centavos) refere-se ás contribuições,
juros e multa decorrentes do não recolhimento de contribuinte não declarado
(Rubrica 14). Quanto a este valor, o Município já solicitou a respectiva guia de
pagamento. Portanto, a irresignação restringe-se ao crédito tributário, e seus
consectários, lançado em decorrência da diferença de alíquota da RAT, nos
termos dos itens 64 a 77 do Relatório Fiscal anexo. Conforme restará
demonstrado, não obstante a falha de indicação do código CNAE da atividade
preponderante do Município de Rio Branco, verifica-se que a alíquota de 1%
(um por cento) utilizada pelo impugnante é a que se aplica ao caso vertente.
(c) GILRAT.
(d) Pedido. Demonstrada a correção da alíquota de 1%, requer cancelamento do
débito reclamado.
Conforme extrato do processo (e-fls. 4242/4246), os DEBCADs n° 51.010.647-1
e n° 51.010.651-0 foram extintos por pagamento e o DEBCAD n° 51.010.650-1 foi apenas
parcialmente extinto por pagamento.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão da 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (e-fls. 4250/4262):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTOS DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP n° 51.010.650-1 e n°
51.010.651-0.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA n° 51.010.647-1.
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para fins de contribuição ao SAT/RAT - financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - o enquadramento nos correspondentes graus de risco deve ser
realizada considerando a atividade econômica preponderante da empresa.
O enquadramento dos órgãos da Administração Pública direta nos correspondentes
graus de risco, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas ao
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT), será efetuado em cada estabelecimento que possuí inscrição própria no CNPJ.
seja na condição de matriz ou filial
Fl. 4332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO LANÇADO.
O pagamento parcial de crédito fiscal regularmente constituído importa na extinção do
respectivo crédito recolhido, (art. 156. I do CTN), configurando a anuência do sujeito
passivo à exigência, devendo ser apropriado diretamente ao crédito, não acarretando
retificação do lançamento.
Intimada do Acórdão de Impugnação em 13/01/2014 (e-fls. 4264), a autuada
interpôs em 07/02/2014 (e-fls. 4266) recurso voluntário (e-fls. 4266/4310), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Intimada em 13/01/2014, a tempestividade é inequívoca.
(b) Delimitação da Lide. A irresignação restringe-se ao crédito tributário, e seus
consectários, lançado em decorrência da diferença de alíquota da RAT.
(c) GILRAT. A constituição de crédito por diferença de alíquota do RAT nas
competências 01/2009 a 13/2009 tem por fundamento a alíquota de 2% em
razão de o código CNAE correto ser 8411-6/00 - Administração Pública em
geral. De fato, houve erro do CNAE, mas a alíquota está correta por
corresponder à atividade preponderante, ou seja, aquela que ocupa o maior
número de segurados. A recorrente e nem o auditor não apuaram a contento a
alíquota. Compulsando os autos, verifica-se relação de todos os
servidores/segurados vinculados ao contribuinte, bem como planilha a
demonstrar o quantitativo e a proporção de tais segurados conforme as
respectivas atividades. Em face de tais documentos, o maior número de
segurados concentra-se no ensino fundamental (CNAE 8513-9, alíquota de
1%), estando o maior número de servidores e profissionais por tempo
determinado contratados lotado no cargo de professor. As regras estabelecidas
pelo CONCLA para a DIVISÃO 84; GRUPO 841; CLASSE 8411-6
SUBCLASSE 8411-6/00 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
asseveram:
A natureza jurídica não é em si mesma um fator determinante para a classificação de
uma unidade nesta seção, e sim o fato de exercer atividade que, por sua natureza
especifica, é de prerrogativa do Estado. Assim algumas instituições públicas que
exercem atividades compreendidas cm outras categorias da CNAE 2.0 são classificadas
nas classes correspondentes aos serviços prestados, o não na divisão 84, como é o caso
das atividades de ensino e da saúde, que, mesmo quando exercidas pelo Estado, são,
classificadas nas divisões correspondentes (85 o 86).
Logo, a alíquota de 1% está correta, sendo este o entendimento das Delegacias
de Julgamento, bem como do Poder Judiciário. Registre-se que todas as
atividades relacionadas com educação/ensino no anexo V do Decreto n° 3.048,
de 1999, com redação do Decreto n° 6.042, de 2007, possuem alíquota de 1%.
(d) Nulidade da Autuação. Além do já explicitado, caso prevaleça o entendimento
de que a atividade preponderante deva ocorrer por estabelecimento, a autuação
padecerá de vício insanável, pois o tributo foi lançado no CNPJ da Prefeitura
(matriz), tendo por base a remuneração de todos os servidores,
independentemente da atividade ou secretaria a que se vincularam. Não se
analisou a atividade preponderante tomando o Município como um todo ou por
estabelecimento. Consta do Relatório Fiscal:
Fl. 4333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

23. Uma particularidade verificada é que o órgão declarava os segurados empregados,
nas diversas categorias, no estabelecimento 0001 (matriz) e os segurados contribuintes
individuais, inclusive o transportador autônomo, eram declarados nos demais
estabelecimentos (...)
28. Para verificação da alíquota correta RAT, considerou as informações constantes nas
GFIP declaradas pelo órgão, principalmente a alíquota RAT informada e a remuneração
total dos segurados empregados (...)
70. Assim, a alíquota RAT para atividade Administração Pública em geral até a
competência 05/2007 era de 1% e, a partir da competência 00/2007. a mesma passou a
ser de 2%.
71. Analisando as informações declaradas pelo contribuinte na GFIP. verificou-se que o
mesmo informou sempre o código CNAE 7511600 e a alíquota RAT de 1% em todas as
competências.
72. Para apuração do débito referente ao enquadramento incorreto da alíquota RAT, foi
elaborado o quadro a seguir; (...)
73. NA coluna BC Previdência constam os valores referentes as remunerações dos
segurados empregados declarados na GFIP, incluindo as remunerações referentes ao 13
salário.
74. As sub-colunas Informada, Devida e Diferença da coluna Alíquota RAT, contém os
percentuais da alíquota RAT declarada pelo contribuinte na GFIP, a devida de acordo
com o CNAE e a diferença entre a segunda e a primeira.
75. Na coluna Valor Devido constam os valores do resultado entre a coluna BC
Previdência e a coluna Alíquota RAT -Diferença. Esses valores foram considerados
como contribuição da empresa, destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grado de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho".
Portanto, mesmo ciente de que todos os empregados do Município foram
declarados no CNPJ da Prefeitura (matriz), o Auditor-Fiscal lançou a diferença
do RAT mediante simples aplicação da alíquota de 2% sobre a remuneração
paga a todos os empregados do Município. Ignorou-se a verdade material e o
disposto no Parecer PGFN/CRJ/N° 2120/2011 (Ato Declaratório n° 11/2011), a
ressaltar necessidade de fiscalização in loco, restando afrontados os arts. 142 e
147 do CTN, bem como os arts. 33, §§ 3° e 6°, da Lei n° 8.212, de 1991, a
exigir demonstração precisa dos fatos motivadores do desenquadramento e
afetar a formação da alíquota (elemento quantitativo), a atrair nulidade por
vício material. Como a fiscalização se limitou a aplicar a alíquota do CNAE
8411-6/00, a autuação relativa ao SAT/GILRAT deve ser cancelada por vício
material consistente na não apuração da atividade preponderante, ou seja,
atividades, secretarias e estabelecimentos. Por certo, não é possível que todos
os servidores estivessem lotados na Prefeitura (matriz), uma vez que cada um
exercia sua função na respectiva Secretaria Municipal, circunstância
desconsiderada na autuação. A própria Receita Federal, na Solução de Consulta
40, de 2012, da DISIT da 1a Região, confirmou que a alíquota não deve ser
identificada a partir da atividade econômica de cada inscrição no CNPJ, mas a
partir da atividade exercida pelo maior número de empregados. Em situação
simétrica, os Acórdãos n° 2803-02.446, de 19/06/2013, e n° 2803-002.814, de
Fl. 4334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

19/11/2013, reconheceram o vício material do reenquadramento sem análise in
loco ou a correção da alíquota adotada pelo contribuinte.
(e) Pedido. Por nulidade material e por demonstrada a correção da alíquota de 1%,
requer cancelamento do débito reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/01/2014 (e-fls. 4264), o recurso
interposto em 07/02/2014 (e-fls. 4266) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. A fiscalização considerou que a
atividade preponderante da Prefeitura seria a vinculada ao CNAE 8411-6/00, ou seja,
administração pública em geral (e-fls. 59/77), tendo sido o lançamento cientificado à
contribuinte em 13/12/2011 (e-fls. 03).
Na impugnação (e-fls. 3803/3837), a recorrente sustentou que sua atividade
preponderante seria a de educação fundamental, a ensejar alíquota SAT/RAT/GILRAT de 1%.
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 4250/4262) considerou que a argumentação não
prosperaria em razão de não se poder imputar ao estabelecimento matriz (0001), objeto do
lançamento, segurados da Secretaria Municipal de Educação (0005).
No recurso (e-fls. 4266/4310), destacando que todos os segurados a seu serviço
foram lançados no estabelecimento 0001, a contribuinte reiterou os argumentos da impugnação e
inovou sua argumentação ao alegar nulidade do lançamento em razão de não se ter considerado
no lançamento a atividade preponderante por estabelecimento, tendo invocado para lastrear a
novel argumentação o Acórdão n° 2803-002.814, de 19/11/2013, posteriormente reformado pelo
Acórdão n° 9202-006.661, de 22/03/2018.
Em 22/12/2011, foi publicado o Ato Declaratório PGFN n° 11, de 20 de dezembro
de 2011, a dispensar a apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que
discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT),
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Diante desse contexto, proponho a conversão do julgamento em diligência
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29) para que a Receita Federal, carreando aos autos a
documentação em que se alicerçar, responda aos seguintes quesitos:
(a) todos os segurados empregados a serviço da autuada, independentemente do
efetivo estabelecimento ao qual se vinculavam, foram considerados no
levantamento pertinente ao estabelecimento matriz (0001), a integrar a base de
cálculo do presente lançamento?
Fl. 4335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720231/2011-18

(b) sendo “não” a resposta ao quesito “a”, quais as atividades desenvolvidas pelos
segurados do estabelecimento 0001 e qual a atividade preponderante em cada
uma das competências objeto de lançamento referente ao SAT/RAT/GILRAT?
(c) sendo “sim” a resposta ao quesito “a”, qual a base de cálculo lançada por
estabelecimento (a considerar o real estabelecimento do segurado) e
competência? E, para cada um dos estabelecimentos, quais as atividades
desenvolvidas pelos segurados e qual a respectiva atividade preponderante em
cada uma das competências objeto de lançamento referente ao SAT/RAT/GILRAT?
Além disso, quando da intimação do resultado de tais diligências, a
recorrente deverá ser expressamente intimada a apresentar a folha faltante em suas razões
recursais, eis que da página cujo último parágrafo é o item 18 se passa para página contendo
tabela ao final da qual se apresenta do item 21 (e-fls. 4274/4277).
Apesar de não haver prejuízo para a compreensão das alegações recursais, eis que
a argumentação em tela está nitidamente reproduzindo a linha de raciocínio vertida na
impugnação (e-fls. 3811/3817), para a perfeita instrução dos autos a recorrente deve ser instada a
carrear aos autos a folha faltante, caso conste de sua cópia. Portanto, proponho que a diligência
se esgote pela intimação da recorrente a apresentar a folha faltante.
Destarte, a recorrente deve ser intimada a se manifestar no prazo de trinta dias
sobre o resultado da diligência empreendida pela Receita Federal e para que no mesmo prazo
comum de trinta dias apresente a referida folha faltante.
Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da certificação de não apresentação
no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 4336
DF CARF MF
Documento nato-digital